Tribunal: TJMT
Processo: 1027016-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027016-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : FIDELIS DO CARMO MARTINS, REPRESENTADO POR LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL
Agravado : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA
Número do Protocolo : 1027016-31.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIDELIS DO CARMO MARTINS, representado por sua curadora LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1010051-49.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A, indeferiu pedido de antecipação da tutela, formulado pelo autor para que fosse mantido o atendimento domiciliar integral que lhe vinha sendo prestado, inclusive com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia, porque, na visão do magistrado, “não consta dos autos prova de que a manutenção dos serviços está sob ameaça de interrupção ou de que a UNIMED não dará prosseguimento ao tratamento, pois o único documento nesse sentido é a solicitação médica de prorrogação do técnico por mais 10 dias e a gravação telefônica, na qual o atendente diz ter conseguido prorrogar por apenas 7 dias, devido à evolução do paciente”, de modo que a questão demanda. O juiz determinou que os requeridos fossem intimados para que, no prazo de 72 horas, informassem se o tratamento estava sendo “reduzido” por causa da melhora do autor (cf. Id. n. 71444456).
O agravante expõe que foi internado em regime “home care” porque é portador da doença crônica “DPOC –CID: J44 – DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA COM INFEAÇÃO AGUDA”, e mesmo havendo laudo médico elaborado no dia 02.12.2020, demonstrando a necessidade da continuidade do tratamento por tempo indeterminado, recebeu a informação da Operadora de que o técnico de enfermagem só continuaria comparecendo em sua casa até o dia 23.12.2020.
Alega que a interrupção do “home care” viola o princípio da dignidade da pessoa humana, já que não pode ficar sem os cuidados de profissionais habilitados, afinal, está fazendo uso contínuo de aparelho de traqueotomia e respirador mecânico, que não devem ser manuseados por pessoas sem formação em enfermagem.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado que os agravados continuem fornecendo o atendimento domiciliar integral, com “atendimento de um técnico em enfermagem 24h por dia” (cf. Id. n. 71444455).
É a suma.
D E C I D O
Extrai-se dos autos que o pedido do autor foi indeferido por falta de comprovação de que a manutenção dos serviços está sob ameaça de interrupção.
Na mesma decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o juiz determinou que os requeridos fossem intimados para que informassem se o tratamento do autor realmente está sendo reduzido/ interrompido, e a fundamentação para a redução/interrupção, porém, até o presente momento não consta dos autos de origem qualquer resposta dos agravados.
Neste caso, considerando que o tratamento do autor em home care já estava sendo fornecido, e que o último laudo médico elaborado apontou a necessidade da continuidade do tratamento com a profissional de enfermagem por tempo indeterminado (cf. Id. n. 71444455 - Pág. 9), e, ainda, que as fotos vinculadas ao Id. n. 71444455 – págs. 4-8 demonstram a situação delicada em que o autor se encontra, admito que os fundamentos da parte agravante são suficientes para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, afinal, o perigo de dano é evidente, e o motivo pelo qual o pedido foi indeferido não prevalece sobre a necessidade de preservação da saúde do paciente.
Ademais, a tutela pleiteada pode ser facilmente revertida caso os requeridos apresentem fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, para determinar a manutenção do atendimento domiciliar integral do autor, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator